Tribunal: TJMT
Processo: 1003323-86.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003323-86.2018.8.11.0000
RECORRENTE: JOÃO FRANKLIN RAMOS DE MELLO
RECORRIDO: TARCISIO CARDOSO TONHA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID. n. 2867723):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXTINÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO EM MEDIDA PRÓPRIA – FALTA GRAVE DO PATRONO - ENVIO DE CÓPIA DOS AUTOS PARA A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – AUSÊNCIA DE MOTIVOS JUSTIFICADORES – MEDIDA QUE PODE SER PROVIDENCIADA PELO PRÓPRIO INTERESSADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em extinção do cumprimento de sentença, por se tratar de execução de título judicial formado em embargos à execução, sem que tenha havido sua desconstituição. O envio de informações do processo a Ordem dos Advogados do Brasil para apurar eventual falta grave do advogado, pode ser providenciada pela parte interessada. (Agravo de Instrumento n. 1003323-86.2018.8.11.0000 – QUARTA CÂMARA DIREITO PRIVADO - Des. GUIMAR TEODORO BORGES -, J. 01/08/2018).
No decisão de ID n. 6104559, inadmitiu-se o recurso em virtude da aplicação da Súmula 284/STF.
Interposto agravo ao STF, determinou-se o retorno dos autos a esta Vice-Presidência para a aplicação da sistemática de repercussão geral (tema 660), consoante decisão de ID n. 39443466.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral (Tema 660)
O Recorrente sustenta cerceamento de defesa ante a necessidade de anular as decisões de segundo e primeiro graus de jurisdição, para que o juízo de primeiro grau, faça uma nova decisão interlocutória fundamentada nos artigos 93, inciso IX da Constituição Federal combinado com o artigo 11, caput, do Código de Processo Civil.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Posto isso, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no paradigma ARE 748371 RG/MT (Tema 660), nego seguimento ao Recurso Extraordinário pela sistemática de precedentes.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV